Tribunal: STF
Processo: RE 1451577
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



 



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Aposentados da extinta FEPASA. Classe salarial 606. Pretensão de restabelecimento da Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA para se manter uma diferença média de 13% em relação à remuneração da classe imediatamente inferior, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei 8 n.° 9.343/96. Inadmissibilidade. Com fundamento nos Decretos n.os 24.800/86 e 24.938/86 e após a extinção da FEPASA e a criação da CPTM, a Fazenda do Estado de São Paulo obrigou-se somente a pagar aos ferroviários inativos e pensionistas a complementação de seus proventos e pensões. Ausência de previsão legal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.” (doc. eletrônico 5, p. 2)



    Os recorrentes alegam, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, violação do art. 7°, IV, V e VI, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “Bem examinados os autos, vale deixar consignado o disposto no artigo 4º, § 2º, da Lei Estadual no 9.343/96, in verbis: 



    [...]



    Com fundamento nos Decretos n.ºs 24.800/86 e 24.938/86, e após a extinção da FEPASA e a criação da CPTM, a Fazenda do Estado de São Paulo obrigou-se a pagar aos ferroviários inativos e pensionistas a complementação de seus proventos e pensões. 



    No entanto, no caso, não se pretende o pagamento do piso salarial de 2,5 salários mínimos, mas a fixação, para os autores, do valor correspondente ao salário que entende ser devido para a classe salarial 606 referente à Estrutura de Cargos e Salários na qual está enquadrado. Pretendem que sejam respeitadas as diferenças entre as classes, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, sob pena de ocorrer o achatamento salarial. 



    Contudo, sem razão os apelantes, posto que a Fazenda do Estado não é responsável pelo pagamento do valor pleiteado. Sua obrigação estampada na Lei é a de pagar somente o complemento já mencionado.



    É forçoso o reconhecimento de que a pretensão equivale à concessão de aumento automático de remuneração sob o pretexto de respeitar a Estrutura de Cargos e Salários, na qual há uma diferença percentual entre a remuneração das diversas classes que compõem a categoria, o que não merece prevalecer por falta de previsão legal nesse sentido.  



    Outrossim, a concessão do pedido equivaleria a reajustes salariais com base no valor do salário mínimo, o que encontra óbice na Súmula Vinculante nº 04 do C. Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema: 



    [...]



    Por isso, não merece ser acolhido o pedido de reajuste para as classes salariais, haja vista que a ré não tem competência para reajustar salários ou realizar equiparações sem previsão legal ou por meio de atuação do Poder Judiciário.” (doc. eletrônico 5, pp. 3-7)



 



    No julgamento do RE 603.451/SP, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para vantagens remuneratórias de ex-empregados da Ferrovia Paulista S/A - Fepasa, ainda que a Súmula Vinculante 4 reconheça a inconstitucionalidade da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo.



    Nesse sentido, para chegar-se a conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação do Acordo Coletivo de Trabalho, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Vejam os seguintes precedentes com a mesma orientação:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO.



     1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.078.369 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/9/2018)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 638.703 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/2012)



 



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 9.343/1996). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:



 



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071 ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/10/2015).



 



     "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 917.936 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/2/2016).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator